Tribunal: STF
Processo: RE 738455
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. “AGRAVO DE INSTRUMENTO” INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCABÍVEL. 



    1. É intempestivo o agravo interposto fora do prazo legal.



    2. Não cabe “agravo de instrumento” contra decisão proferida pelo relator que negou seguimento ao recurso extraordinário. Erro grosseiro que não permite o saneamento do vício. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno não conhecido com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.